Tribunal: STF
Processo: Rcl 41521
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 56 DA SÚMULA DO SUPREMO – DESRESPEITO – RECLAMAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Bruno Barros Mendes afirma haver o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal em Araçatuba/SP, no processo nº 0009204-97.2017.8.26.0996, inobservado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula. 
    Segundo narra, teve deferida, em 27 de março de 2020, progressão ao regime de cumprimento semiaberto, aguardando transferência a estabelecimento prisional apropriado. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a colocação em prisão domiciliar ou regime aberto. Busca a confirmação da providência. 
    O Juízo, nas informações, esclarece permanecer o reclamante na Penitenciária Mirandópolis II, estando o término da pena previsto para 21 de março de 2030. Ressalta necessário prazo razoável a fim de efetivar o pretendido deslocamento. Diz solicitada disponibilização de vaga no regime intermediário.
    Vossa Excelência, em 6 de julho de 2020, deferiu medida acauteladora para determinar a custódia em estabelecimento prisional adequado ao semiaberto e, caso inexistente ou na falta de vaga, o aberto. Assentou apropriada a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, se indisponível casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido formulado na reclamação. 
    2. As informações prestadas revelam que, embora deferida a progressão, o reclamante continua em local inapropriado considerado o regime semiaberto.
    A óptica adotada conflita com o enunciado vinculante nº 56, cujo teor é o seguinte:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 
    O Supremo, ao apreciar, na sistemática da repercussão geral, o recurso extraordinário nº 641.320/RS, fixou tese nos seguintes termos: 
    a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”); 
    c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
    Cabe à autoridade reclamada observar as balizas assentadas no verbete vinculante, viabilizando a prisão em unidade apropriada ou implementando regime menos gravoso. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado na reclamação para, confirmando a medida acauteladora, determinar ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal em Araçatuba/SP, no processo nº 0009204-97.2017.8.26.0996, que assegure ao reclamante a custódia em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Caso inexistente ou na falta de vaga, cumpre implementar o aberto. Se indisponível casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite, mostra-se pertinente a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, estando disponível o equipamento. 
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator